Tribunal: TJMT
Processo: 1029356-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. CRITÉRIO DE EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva do recorrido, e fixou honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido, reduzido pela metade.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a forma adequada de fixação dos honorários advocatícios em hipótese de exceção de pré-executividade acolhida, quando o proveito econômico decorrente da exclusão do polo passivo da execução fiscal é inestimável.
III. Razões de decidir
3. Conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076 e EREsp no 1.880.560/RN), a fixação de honorários por equidade é cabível quando o proveito econômico for inestimável, como ocorre em casos de exclusão de coexecutados do polo passivo da execução fiscal por ilegitimidade, sem impugnação do crédito tributário.
4. Não há incompatibilidade entre o entendimento específico para essas hipóteses e a regra geral prevista no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, devendo ser observados os critérios do art. 85, § 8o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: "Na hipótese de acolhimento de exceção de pré-executividade visando exclusivamente à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC, considerando-se inestimável o proveito econômico obtido."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o; 90, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.906.618/SP (Tema 1.076); EREsp no 1.880.560/RN.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029356-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JATOBA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 13.592.113/0001-75 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), POLIANA PETRI - CPF: 875.416.881-34 (AGRAVADO), CLAUDINEI LOPES RODRIGUES - CPF: 519.390.881-00 (AGRAVADO), JULIANA APARECIDA LIMA PETRI - CPF: 028.447.249-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. CRITÉRIO DE EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva do recorrido, e fixou honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido, reduzido pela metade.

II.

Questão em discussão

2. Discute-se a forma adequada de fixação dos honorários advocatícios em hipótese de exceção de pré-executividade acolhida, quando o proveito econômico decorrente da exclusão do polo passivo da execução fiscal é inestimável.

III. Razões de decidir

3. Conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076 e EREsp no 1.880.560/RN), a fixação de honorários por equidade é cabível quando o proveito econômico for inestimável, como ocorre em casos de exclusão de coexecutados do polo passivo da execução fiscal por ilegitimidade, sem impugnação do crédito tributário.

4. Não há incompatibilidade entre o entendimento específico para essas hipóteses e a regra geral prevista no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, devendo ser observados os critérios do art. 85, § 8o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "Na hipótese de acolhimento de exceção de pré-executividade visando exclusivamente à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC, considerando-se inestimável o proveito econômico obtido."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o; 90, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.906.618/SP (Tema 1.076); EREsp no 1.880.560/RN.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.
R.
PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Monte Verde que, nos autos da Execução fiscal no 1000437-30.2021.8.11.0091, proposta em desfavor de
JATOBA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA e Outros
, acolheu a exceção de pré-executividade oposta por Poliana Petri, excluindo a excipiente/executada do polo passivo da demanda, bem como condenou a parte exequente em honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte executada, reduzidos pela metade.

O agravante aduz, em síntese, que a exceção de pré-executividade foi acolhida, sem impugnação estatal, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos sócios da empresa executada, mantendo-se hígido o crédito tributário objeto da certidão de dívida ativa.

Sustenta o equívoco da forma em que fixados os honorários, eis que o Tema 1076 do STJ promoveu a distinção, para fixar honorários sucumbenciais, de forma equitativa, quando não há impugnação do crédito executado, limitando-se a excluir do
“embargante/excipiente da CDA/execução”
.

Aponta que houve determinação de suspensão de recursos especiais e agravos em recursos especiais na segunda instância e/ou no STJ, pois a questão em debate fora submetida à afetação pelo Tema 1265 do STJ.

Requer a reforma da decisão agravada, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 8° do CPC.

Sem pedido de liminar.

Sem contrarrazões (ID 252424177)
.

Desnecessária a intervenção ministerial, diante da previsão na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G.
R.
PAIVA ZANOLO

O agravante se insurge contra a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido, reduzido à metade, argumentando que os honorários devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8° do CPC.

A execução fiscal foi proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, em desfavor de
Jatobá Comércio de Madeiras Ltda – ME e Outros
, dentre estes a agravada
Poliana Petri
, referente à Certidão de Dívida Ativa no 2018887126, por infrações relativas ao ICMS, cujo valor, atualizado até
05/02/2024, perfaz
R$ 129.480,32

(cento e vinte e nove mil quatrocentos e oitenta reais e trinta e dois centavos) (ID 140497715 - Pág. 2 – autos de origem).

A sócia executada Poliana Petri opôs exceção de pré-executividade, alegando sua ilegitimidade passiva, e o exequente, ora agravante, concordou.

O Juízo
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade, para reconhecer a ilegitimidade passiva de Poliana Petri, condenando o agravante
ao pagamento de
“honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte executada, os quais reduzo pela metade, portanto, fixo em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 3o, inciso II, c.c. o art. 90, § 4o, do CPC”
.

O recurso deve ser provido.

A respeito da exceção de pré-executividade que discute ilegitimidade passiva, o RESp n. 1.906.618/SP, julgado pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076), fixou a seguinte tese:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Todavia, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é cabível a fixação de honorários por apreciação equitativa, nos casos em que a parte opõe exceção de pré-executividade visando apenas a sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, em virtude de sua ilegitimidade, porquanto, nesses casos, não há como estimar proveito econômico algum; realizando, ademais, a distinção entre essa circunstância específica e a previsão geral do Tema 1.076 do STJ.(AgInt no REsp n. 1.844.823/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

O mencionado entendimento foi corroborado por meio do recente julgamento dos Embargos de Divergência n° 1.880.560/RN pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (DJe de 6/6/2024):

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCLUSÃO DE COEXECUTADO DO POLO PASSIVO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIO EQUITATIVO. ART. 85, § 8o, DO CPC. TEMA N. 1.076 DO STJ.

I - Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, no qual se definiu, em síntese, que "o § 8o do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que parte executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum".
Foi apontado como paradigma o AgInt no REsp n. 1.665.300/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, no qual ficou decidido, em circunstâncias semelhantes, que "a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8o do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada". A questão controvertida nos autos é a aferição quanto à possibilidade de se determinar, de maneira objetiva, o valor do proveito econômico nas hipóteses de exclusão de um dos coexecutados do polo passivo de execução fiscal.(...)

VI - Não se pode admitir, em hipóteses tais, a fixação dos honorários com base em percentual incidente sobre o valor da causa porquanto em feitos complexos que envolvam diversas pessoas físicas e jurídicas por múltiplas hipóteses de redirecionamento de execução fiscal, cogitar-se da possibilidade de que a Fazenda Nacional seja obrigada a arcar com honorários de cada excluído com base no valor total da causa implicaria exorbitante multiplicação indevida dos custos da execução fiscal. Isso porque o crédito continua exigível, em sua totalidade, do devedor principal ou outros responsáveis. A depender das circunstâncias do caso concreto, a Fazenda Pública poderia se ver obrigada a pagar honorários múltiplas vezes, sobre um mesmo valor de causa, revelando-se inadequado bis in idem e impondo barreiras excessivas, ou mesmo inviabilizando, sob o ponto de vista do proveito útil do processo
, a perseguição de créditos públicos pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

VII - A saída considerada de calcular-se o valor do proveito econômico a partir da divisão do valor total da dívida executada pelo número de coexecutados, considerando-se a responsabilidade por fração ideal da dívida, não merece acolhida.
Isso porque a fórmula não releva contornos objetivos seguros nem possibilidade de universalização sem distorções proporcionais, especialmente porque, em diversas circunstâncias, há redirecionamento posterior da execução em relação a outras pessoas jurídicas pertencentes a um mesmo grupo econômico, ou outros sócios, não sendo absoluto ou definitivo o número total de coexecutados existente no início da execução fiscal.
(...)

XI - Não há que se falar em inobservância da tese firmada no Tema n. 1076 dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida -caráter inestimável do proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal - compatível com a conclusão alcançada no citado precedente qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por equidade os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável
.

XII -
Embargos de divergência aos quais se nega provimento, mantendo incólume o acórdão proferido pela Primeira Turma no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido
com o provimento jurisdicional. (EREsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão,
Primeira Seção
, julgado em 24/4/2024,
DJe de 6/6/2024
.)

Dessa forma, a fixação dos honorários, na espécie, se dá por equidade, nos termos do
art. 85, §8o, do CPC, pois, o proveito econômico nessa situação é inestimável.

Assim,
levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como a redução prevista no art. 90, § 4° do CPC, entendo suficiente para remunerar o trabalho do causídico o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Quanto à afetação do Tema 1265 do STJ, -
relativa à forma de fixação de honorários advocatícios, acolhida a exceção de pré-executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos executados
- a determinação de suspensão é restrita aos recursos especiais e agravos em recurso especiais na segunda instância e/ou STJ.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, e, por conseguinte, arbitro os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, em R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024